Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002558-13.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Terras Indígenas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - CPF: 863.189.771-04 (ADVOGADO), HILARIO MOACIR HERTER - CPF: 090.530.260-53 (EMBARGANTE), JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 040.337.159-75 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0018-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAUJO - CPF: 003.632.551-17 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SILVA - CPF: 282.601.248-74 (PROCURADOR), FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI - CNPJ: 07.328.153/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA - CPF: 120.901.688-54 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SERAFIM DE BARROS - CPF: 027.728.361-26 (REPRESENTANTE), 1a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (EMBARGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002558-13.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HILÁRIO MOACIR HERTER

EMBARGADOS: JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de denegação de ordem em mandado de segurança impetrado por
HILÁRIO MOACIR HERTER
referente aos autos de Carta Precatória no 1001798-52.2019.8.11.0059, da
1a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
, apontando como teratológica decisão que determinou cumprimento de mandado expedido na Ação Possessória 29103-34.2009.811.0041, da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT.

O embargante diz que “
A contradição da r. decisão proferida encontra-se no fato de que, em seu relatório, o douto juízo reconheceu de forma categórica que a Embargada tinha como dever o cumprimento fielmente da decisão deprecada, entretanto, não o fez em sua integralidade, nesse sentido, o v. Acórdão proferiu decisão contraria a seus próprios fundamentos
”.

Defendem que “
o v. Acordão padece de omissão, pois se absteve de tratar acerca da representatividade da empresa AGROPASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S/A, visto que, mesmo que se encontre ativa, não está regular, pois não foi demonstrado nos autos do processo em epígrafe o ato de eleição da diretoria, razão pela qual, os supostos Outorgantes não possuem poderes para outorgar a procuração e representá-la em juízo, o que confere clara violação os requisitos constantes no enunciado normativo do art. 75, inciso III, do Código de Processo Civil
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos, com a concessão da ordem (id. 113493475).

Em resposta, a parte embargada pede a rejeição dos embargos (id. 115941950).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, é pela rejeição dos embargos (id. 134627658).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de denegação de ordem em mandado de segurança impetrado por
HILÁRIO MOACIR HERTER
referente aos autos de Carta Precatória no 1001798-52.2019.8.11.0059, da
1a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
, apontando como teratológica decisão que determinou cumprimento de mandado expedido na Ação Possessória 29103-34.2009.811.0041, da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT.

O embargante diz em contradição quanto ao não reconhecimento de teratologia na decisão impugnada, do juízo impetrado, entretanto, o entendimento foi claro, no sentido de que
“O fato de existir eventual inconsistência e de que imóveis de terceiros seriam atingidos são elementos a serem aferidos em embargos de terceiro. Inclusive, alguns já foram objeto de análise em primeiro grau pelo juízo deprecante, pois respectivas partes que se viram prejudicadas tiveram deferimento de liminar em seu favor, conforme decisão de id.
27954743
juntada nos autos de carta precatória, mas proferidas pelo juízo deprecante, cabendo às demais partes assim fazer, como o impetrante, não servindo a via do mandado de segurança para estes fins, quando não se evidencia decisão teratológica no ato apontado,
proferido apenas pelo deprecado em cumprimento de ordem
.”

Sobre a dita “omissão” quanto à representatividade da Agropastoril, também não é cabível, pois, no acórdão embargado, enfrentou-se a matéria em preliminar, em que se decidiu, em suma, que “
O que se afere, assim, são os limites da autuação do suscitado, de maneira que a discussão sobre a ilegitimidade da
AGROPASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A no feito originário, bem como a declaração de nulidade dos atos por ela praticados, deve ser analisado em procedimento próprio.
”.

Eis o voto, em sua íntegra:

“VOTO PRELIMINAR

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Quando o feito já estava com ordem de inclusão em pauta, sobreveio petição encartada pela parte impetrante, em que requereu, em suma, o que
segue:

“[...] a) Requer a exclusão do polo passivo da AGROPASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A em razão da irregularidade de representação da pessoa jurídica tornando nulo, os Instrumentos Particulares de Procuração e Substabelecimentos outorgados aos Advogados, ou a intimação desta, para apresentar regularização dos atos em consonância com os fatos e fundamentos jurídicos acima expostos e escólio nos termos dos enunciados normativos do art. 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, §2o, art. 37 Caput, art. 93 IX, da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 1o usque 8o, art. 17, art. 18, art. 75, inciso VIII, art. 104, §§1o e 2o, art. 485, incisos IV, VI, art. 489, §1o, inciso VI, art. 493, art. 927, inciso V, art. 932, inciso III, art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, art. 692 do Código Civil, art. 8o, inciso I, art. 32, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei n.o 8.934/1994, art. 143, inciso III da Lei n.o 6.404/1976;

b) Requer a nulidade de todos os atos praticados sobre a representação irregular da empresa AGROPASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A, realizados sem legitimidade representativa, escólio nos termos dos enunciados normativos do art. 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, §2o, art. 37 Caput, art. 93 IX, da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 1o usque 8o, art. 17, art. 18, art. 75, inciso VIII, art. 104, §§1o e 2o, art. 485, incisos IV, VI, art. 489, §1o, inciso VI, art. 493, art. 927, inciso V, art. 932, inciso III, art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, art. 692 do Código Civil, art. 8o, inciso I, art. 32, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei n.o 8.934/1994, art. 143, inciso III da Lei n.o 6.404/1976;

c) Requer a suspensão da r. Decisão Judicial Provisória de reintegração de posse, até que se possa definir os perímetros e coordenadas reais, com manifestação do Ministério Público Federal, Estadual, do INTERMAT e da FUNAI, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, haja vista todos os atos praticados por estas são formalmente nulos, nos termos dos enunciados normativos do art. 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, art. 37 Caput, art. 93 IX, da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 1o usque 8o, art. 17, art. 18, art. 75, VIII, §2o, art. 76, §1o, I e §2o, I, art. 104, §§ 1o e 2o, art. 435, art. 493, art. 494, I, art. 485, incisos IV, VI, art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, art. 692 do Código Civil e art. 138, art. 139, art. 143 da Lei n.o 6.406/1976.” (id. 90495452).

O que se verifica é que no presente feito se afere a
decisão que determinou cumprimento de mandado expedido na Ação Possessória 29103-34.2009.811.0041, da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, mas a parte impetrante inova em seu pleito e requer a regularização da representação da AGROPASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A no feito originário, e, consequentemente, a nulidade dos atos lá praticados, matéria que é estranha a presente lide.

Como destacado pela AGROPASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A, “o Impetrante deverá ir ao processo na origem e apontar o que está errado, dando a oportunidade da parte contrária corrigir eventual erro ou defeito, se eventualmente existente, obedecendo-se o devido processo legal e sem provocar, como quer o impetrante aqui, surpresa e supressão de instância”.

A douta Procuradoria Geral de Justiça também apontou que
“As novas alegações trazidas pelo impetrante ao bojo destes autos são a eles estranhas e extrapolam os seus limites. Não há que se discutir aqui a legitimidade ad causam das partes envolvidas no processo que deu origem a ação mandamental.
Restringe-se o foco ao ato judicial emanado pelo Juízo deprecante e operacionalizado pelo deprecado, este apontado, exclusivamente, como autoridade coatora
” (id. 104051986).

O que se afere, assim, são os limites da autuação do suscitado, de maneira que a discussão sobre a ilegitimidade da
AGROPASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A no feito originário, bem como a declaração de nulidade dos atos por ela praticados, deve ser analisado em procedimento próprio.

Ademais, o artigo 18, § 1o, do Estatuto Social é explícito ao dispor que até que os membros da nova Diretoria sejam investidos no cargo, os Diretores antigos permanecem na gestão da Sociedade Anônima (id. 102352488, p. 02).

O art. 75, IX, do CPC estabelece que “Serão representados em juízo, ativa e passivamente [...]
a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens”.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
HILÁRIO MOACIR HERTER
referente aos autos de Carta Precatória no 1001798-52.2019.8.11.0059, da
1a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
, apontando como teratológica decisão que determinou cumprimento de mandado expedido na Ação Possessória 29103-34.2009.811.0041, da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT.

Conforme entendimento do STJ, “A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.” (AgInt nos EDcl no RMS 61.128/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020).

A decisão dita como teratológica é a seguinte, proferida pela impetrada 1a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT em mero cumprimento de carta precatória, que, segundo a parte impetrante, estaria determinando “
o cumprimento de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, na comarca de Porto alegre do Norte, em Decisão Judicial Provisória, com laudo técnico elaborado pela parte interessada, está alterando a demarcação realizada pelo INTERMAT, incluindo terras indígenas, áreas públicas e outros títulos de particulares”:

“Vistos, etc.

Cumpre ressaltar que incumbe ao juiz natural analisar e resolver questões referentes a decisão concessiva da liminar.

A competência do juízo deprecado é limitada aos termos da ordem do juízo deprecante, cabendo apenas efetivar a diligência.

Portanto, a competência para analisar o pedido de suspensão do cumprimento da liminar é do juízo natural, cabendo ao interessado dirigir o seu pedido ao juízo deprecante nos autos da ação que tramita na Segunda Vara Cível (Vara Agrária) de Cuiabá-MT (No. 29103-34.2009.811.0041 – Cód. 393658).

Assim, considerando que a missiva aguardava apenas a conclusão do estudo de situação da área em litígio, bem como que o mandado de manutenção de posse já foi expedido e encaminhado pelo juízo deprecante (ID n. 43881053) e o referido estudo foi derradeiramente apresentado nos autos (ID n. 48255992), até contraordem do juízo deprecante
, CUMPRA-SE conforme deprecado
, devendo ser observado o Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais.

Em atenção ao expediente apresentado pelo 10o Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (ID n. 47814285), consigno que já foram designados anteriormente os oficiais de justiça que irão cumprir/acompanhar os atos necessários pertinentes aos autos (ID n. 31583032), quais sejam, Sr. Roger dos Santos Lopes e Sr. Steven Couto Simom Coronado.

Desta feita, devem os meirinhos responsáveis lavrarem certidão pormenorizada/circunstanciada, esclarecendo a situação do imóvel objeto da presente, relatando tudo mais que julgarem pertinente na condição de “longa manus” deste Juízo.

Ademais, intime-se a parte autora para disponibilizar os recursos humanos os veículos necessários, conforme descrito no item 2.1.f.3 do estudo de situação juntado ao feito, a fim de viabilizar o cumprimento do mandado.

Às providências, com urgência, devendo os executores atentar-se para as devidas cautelas e precauções atinentes às operações desta natureza.

Porto Alegre do Norte – MT, na data da assinatura digital.”

O trecho em destaque é dito como teratológico, entretanto, em linhas volvidas, vê-se que a decisão de determinação de cumprimento de mandado é apenas cumprida pelo juízo deprecado e
m atendimento à determinação do juízo deprecante
, na Ação Possessória 29103-34.2009.811.0041, 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT. O juízo deprecado, de Porto Alegre do Norte/MT, recebeu peticionamento de várias partes/terceiros e de suscitações de dúvidas, e buscou informações ao juízo deprecante, Cuiabá, que as concedeu, determinando o cumprimento do mandado e delimitando os pontos mais importantes.

Inclusive, existem decisões proferidas no Recurso de Agravo de Instrumento 1005867-47.2018.811.0000, que não cabe mais recurso, e posteriormente em Reclamação, no
1023033-24.2020.8.11.0000, deferindo liminar,
em que este Tribunal determina o cumprimento da liminar possessória nos termos do decidido pelo juiz deprecante,
tão apenas obedecidos pelo juízo deprecado/impetrado
. A mera obediência às ordens do juízo deprecante foi destacada por diversas vezes pelo juízo deprecado/impetrado, e este consigna, na decisão dita como teratológica, que eventual insurgência deve ser aferida no juízo deprecante, tendo o deprecado apenas que cumprir o mandado até ulterior determinação.

O fato de existir eventual inconsistência e de que imóveis de terceiros seriam atingidos são elementos a serem aferidos em embargos de terceiro. Inclusive, alguns já foram objeto de análise em primeiro grau pelo juízo deprecante, pois respectivas partes que se viram prejudicadas tiveram deferimento de liminar em seu favor, conforme decisão de id.
27954743
juntada nos autos de carta precatória, mas proferidas pelo juízo deprecante, cabendo às demais partes assim fazer, como o impetrante, não servindo a via do mandado de segurança para estes fins, quando não se evidencia decisão teratológica no ato apontado,
proferido apenas pelo deprecado em cumprimento de ordem
.

Neste mandado de segurança, não vejo elementos para a concessão da ordem e imputação de teratologia de decisão que apenas cumpre a ordem do juízo deprecante, sem sequer analisar ou proferir juízo de valor quanto ao suposto laudo. Esta via não é adequada para tanto, e a decisão não se demonstra teratológica, nos termos em que proferida, pois de mera subserviência ao que lhe foi determinado.

Nesta via, apenas podemos observar os termos do decidido, e na decisão dita teratológia não se verifica qualquer ordem ou juízo de valor a se abarcar o laudo dito errôneo. A ordem veio do juízo deprecante, e não do impetrado.

Como bem asseverado pelo impetrado na decisão, “incumbe ao juiz natural analisar e resolver questões referentes a decisão concessiva da liminar. A competência do juízo deprecado é limitada aos termos da ordem do juízo deprecante, cabendo apenas efetivar a diligência. Portanto, a competência para analisar o pedido de suspensão do cumprimento da liminar é do juízo natural, cabendo ao interessado dirigir o seu pedido ao juízo deprecante nos autos da ação que tramita na Segunda Vara Cível (Vara Agrária) de Cuiabá-MT (No. 29103-34.2009.811.0041 – Cód. 393658).”

Destaca-se que este não é o primeiro mandado de segurança em que se pretende sustar a medida possessória em cumprimento no juízo deprecado.

No Mandado de Segurança 1004758-27.2020.8.11.0000, também de minha relatoria, a parte lá impetrante, Djalma Cerezini, impetrou o mandamus contra os Excelentíssimos Desembargadores Guiomar Teodoro Borges e Rubens de Oliveira Santos Filho, também a eles imputando decisão ilegal e teratológica pela utilização do laudo supostamente errôneo, que abarcaria áreas de terra que não competem à empresa que pretende a imissão.

Entretanto, tal como neste MS, não existe qualquer comando por parte dos respectivos impetrados (Desembargadores Guiomar Teodoro Borges e Rubens de Oliveira Santos Filho e 1a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT) a abarcar referido laudo. Na decisão dos Desembargadores, apenas se revigorou liminar possessória, sem nada dizer quanto ao laudo e, por isso, não lhes foi imputada qualquer decisão ilegal ou teratológica, conforme decidido por esta Turma, por unanimidade, em sessão de 01/04/2021.

Eis a ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA – MANUTENÇÃO DE POSSE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REVIGOROU LIMINAR DEFERIDA – ALEGADA TERATOLOGIA – UTILIZAÇÃO DE LAUDO QUE ABARCARIA IMÓVEL DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A LIDE – ORDEM EMANADA EM OUTRA DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – DECISÃO PROFERIDA POSTERIORMENTE AO ACÓRDÃO DO TJMT NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO ALHEIO À VONTADE DO TJ – MATÉRIA REFERENTE À APLICAÇÃO DO LAUDO QUE NÃO FOI ANALISADA NO AGRAVO – DECISÃO QUE NÃO É TERATOLÓGICA – ORDEM DENEGADA.

1- A pretensão de reconhecimento de decisão teratológica não merece prosperar quando o acórdão apontado como teratológico apenas revigora termos de liminar deferida,
sem analisar se, quando do cumprimento do mandado,
o laudo
impugnado pelo impetrante seria utilizado.

2- A determinação de utilização do laudo como parâmetro para o cumprimento do mandado surgiu do juízo de primeiro grau depois que proferida a decisão dita teratológica, motivo pelo qual a ordem deve ser denegada.”

Conforme pontuado no MS
1004758-27.2020.8.11.0000, impetrado contra os mencionados Desembargadores, a
utilização do mapa/laudo para o cumprimento do mandado se deu por ato alheio à vontade do Tribunal e, acresço, também contra a vontade da impetrada. A ordem foi emanada
em primeiro grau
em decisão proferida em 18/
12
/2019 (id. 34914981, p. 12- MS
1004758-27.2020.8.11.0000
),
posteriormente
ao decidido pelo TJ no agravo apontado como originário de decisão teratológica, julgado em 04/
09
/2019 (id. 34912997 -MS
1004758-27.2020.8.11.0000
).

Eis o teor da decisão que aponta referido laudo como norte no cumprimento da liminar, proferida pelo juízo da
Vara Especializada em Direito Agrário de
Cuiabá

nos autos do processo de manutenção de posse:

“[...] Já em relação a aventada sobreposição sobre parte de terra indígena Krenrehé, a autora informa e comprova através do pedido de desistência sobre a porção de terras que eventualmente incida sobre a área indígena, que efetuou a renúncia dos direitos sobre os limites de tais áreas, comprovando assim que não possui interesse no revigoramento da liminar em terras indígenas.

No mais, afirma que a liminar deve ser cumprida dentro dos limites estabelecidos no Laudo técnico elaborado pela PLANAPAN (fls. 281/297), composto pela matrículas com descritivos, mapas de localização com o local onde estão cada invasor dentro do perímetro da área total, não havendo qualquer dúvida a ser dirimida.

Quanto as benfeitorias e destinação dos bens existente na área em litígio, assevera a autora que os bens deverão ser retirados pelos posseiros quando do cumprimento da liminar, e as benfeitorias deverão ser incorporadas na propriedade, ao argumento de que são possuidores de má-fé, comprometendo-se ainda, a fornecer meios para a retirada dos bens móveis.

Inobstante toda a explanação impingida pela demandante, após o venerando Acórdão exsurgiram fatos novos trazidos nos embargos de terceiro de n. 16793-44.2019.811.0041 – código n. 1436350, opostos por Priscila Rasqueri Mendes Maraschin, Amanda Rasqueri Mendes e Dirceu Fernando Raqueri Mendes, que asseguram que o extinto Dirceu Pinhatti Mendes, adquiriu legalmente da embargada através de um contrato de permuta, a Fazenda denominada Vitória do Araguaia, com área total de 25.064,45 hectares, em 23/03/2012, cuja posse deveria ter-lhe sido transferida na totalidade; entretanto, receberam apenas a posse de 8.511ha.

Em razão do sobredito inadimplemento, as partes entabularam dois contratos de aditivos, sendo o primeiro em 30/05/2012 e o segundo em 15/06/2012, e que tais aditivos demonstram que o falecido efetuou a entrega da posse dos imóveis objeto das permutas outrora entabulada; todavia, o mesmo não ocorreu com relação a parte autora/embargada.

Afiançam ainda, que mesmo estando inadimplente, a parte requerente/embargada vendeu a área de 1.181,2659ha, matrícula de n. 1007, recebida através do contrato de permuta para o Sr. Mauro Gasparelli, assim como efetuou a venda do imóvel de matrícula n. 244, para o Sr. Valmir Antônio Possamai, o que comprovaria o adimplemento das obrigações por parte do de cujus Sr. Dirceu Pinhatti Mendes.

Alegam que a autora/embargada omitiu de forma dolosa a informação da permuta realizada entre às áreas com o extinto Dirceu Pinhatti Mendes, e busca através do revigoramento da liminar nestes autos, ser reintegrada na totalidade da área que não mais lhe pertence desde os idos de 2012.

Requerem em sede de liminar, a revogação e/ou a suspensão da limnar deferida nestes autos, bem como a declaração de validade, vigência e vigor do contrato de permuta entabulada por Dirceu Pinhatti Mendes com a embargada, bem como a declaração de validade dos contratos de aditivos outrora encetados e, no mérito, a procedência dos embargos opostos.

Ainda, Elvio Zanini, Marli Terezinha Zanini, Maikel Zanini, Tagiane Resende da Silva e Alysson Zanini, através dos embargos de terceiro de n. 16496-37.2019.811.0041 – código n. 1435153 – alegando, em síntese, que são possuidores do imóvel denominado Fazenda Triunfo, com área de 2.911,8418ha, e que a liminar deferida nos autos principais se cumprida, atingirá a posse destes.

Asseguram que exercem a posse sem qualquer oposição desde os idos de 1.987, de forma mansa pacífica, que inclusive é objeto da ação de usucapião de n. 22903-30.2017.811.0041 – código 1255804, que tramita em apenso a estes autos, propugnando pela concessão da medida liminar com a suspensão e/ou revogação da liminar em relação ao imóvel por eles indicado.

Por derradeiro, Djalma Cerezini, ajuizou o Embargos de Terceiro de n. 18477-04.2019.8.11.0041 – Código n. 1442711, aduzindo em síntese, que o mapa elaborado pela empresa Panaplan e apresentado pela embargada nos autos para o cumprimento da liminar extrapolam os limites da propriedade da Agro Pastoril Vitória do Araguaia S.A., eis que adentra nos limites da área do Embargante, qual seja a Fazenda Campo Verde.

Diante dessa alegação, requer o embargante a suspensão da liminar de revigoramento de manutenção de posse, eis que o mapa e o laudo técnico apresentado extrapolam os limites territoriais das matrículas objeto da lide. Entretanto, por ora, foi ordenado o apensamento ao feito principal e posterior vista ao custus iuris.

Por outro viés, excetuando os fatos novos; entres eles, a renúncia dos direitos sobre os limites da terra indígena Krenrehé, o acolhimento in limine de dois embargos de terceiro e o reconhecimento de que a liminar não abrange a área que pertencia a Neci Martins, resta evidente que a liminar permanece em vigor, precipuamente diante do venerado Acórdão exarado nos autos n. 1005867-47.2018.8.11.0000.

Nesse contexto, insta ressaltar que o r. comando Colegiado enfatizou que se faça respeitar a liminar também em relação àqueles sucessores que, de algum modo, ingressaram na área litigiosa. Pois bem, leia-se os ocupantes originários, réus da ação possessória; os sucessores dos invasores, adquirentes da área litigiosa; e aqueles que ingressaram na posse durante a constância do litígio, terceiros.

Ex Positis, não havendo fundamento para o descumprimento da ordem judicial pelos demandados, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO de fls. 1.373/1.392; por conseguinte DETERMINO A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DE POSSE de AGROPASTORIAL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A em parte da área rural objeto desta lide, localizada no Município de Porto Alegre do Norte/MT.

Nesse diapasão, a ordem deverá ser cumprida dentro dos limites estabelecidos no Laudo técnico elaborado pela PLANAPAN (fls. 281/297),

excetuando-se a área objeto da liminar concedida nos Embargos de Terceiro em apenso de n. 16793-44.2019.811.0041 – código n. 1436350 e de n. 16496-37.2019.811.0041 – código n. 1435153; às áreas indígenas objeto da renúncia noticiada às fls. 1425/1.433, bem como as áreas que pertenciam a Neci Martins e Manoel Barreira Luz, conforme decisão de fls. 109/112.

À secretaria determino:

1 – Expeça-se novel MANDADO DE REINTEGRAÇÃO da autora na posse do imóvel e intimação dos réus desta decisão.

1.a- O mandado deverá ser encaminhado em aditamento a carta precatória que tramita na Comarca Porto Alegre do Norte/MT, ressaltando-se que o seu cumprimento deverá se dar através pela Secretaria de Segurança Pública - SESP, tendo em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (que regulamentava o acompanhamento do cumprimento das reintegrações de posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários), ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 2019, haja vista tratar-se de conflito possessório coletivo e merecer atenção especial, que deverá providenciar o estudo de situação para o fiel cumprimento da liminar.

1. b - Consigne-se no mandado a necessidade de “observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1o, 3o e 4o)”, a Secretaria deverá imprimir e encaminhar o manual juntamente com o mandado.

1.c - DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, A PROIBIÇÃO DE DEMOLIR OU DESTRUIR EVENTUAIS BENFEITORIAS REALIZADAS, ficando autorizado aos requeridos a retirada de seus pertences pessoais, no prazo de 03 (três) dias, bem como a colher eventuais frutos.

Ressalte-se que, nos termos do referido manual:

“A corporação responsável pelo cumprimento dos mandados judiciais de manutenção, reintegração e busca e apreensão, promoverá o planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos.”

2. OFICIE a SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP, encaminhando cópia do mandado de reintegração de posse, sendo que o mandado deverá ser acompanhado dos documentos juntados aos autos necessários à identificação da área e de onde se encontram os réus.

Dê ciência ao Ministério Público.

Ainda, tendo em conta toda a complexidade que envolve a lide, DESIGNO nos termos do art. 357, §3°, do CPC/2015, AUDIÊNCIA para SANEAMENTO do feito em conjunto para o dia 02/04/2020, às 09:00 h (horário do TJMT), a ser realizada na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, para facilitar a presença das partes, oportunidade em que estas deverão esclarecer suas alegações e efetuar seus requerimentos, indicando quais as provas a serem produzidas.

INTIMEM-SE as partes, via DJE, desta decisão.

À escrivania, determino:

1. Oficie o juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, informando da audiência a fim de que disponibilize local adequado para sua concretização;

2. INTIME-SE a Defensoria Pública (custus vulnerabillis) desta decisão;

3. Notifique-se o Ministério Público.”

Portanto, por não ter sido emanado qualquer juízo de valor pelo juízo deprecado, que tão apenas deu ordem de cumprimento ao determinado pelo juízo deprecante, não há como se decidir pela existência de decisão teratológica.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. VIA ADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIROS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal de origem concluiu que a impetrante não ostenta direito líquido e certo a ser amparado por meio de ação mandamental, porquanto a documentação acostada aos autos não é suficientemente capaz de comprovar, de forma eficaz, que a decisão proferida pela autoridade impetrada é ilegal ou abusiva, até porque, sequer veio aos autos. III - Os Embargos de Terceiros afiguram-se a via adequada para impugnar ato judicial que prejudique a esfera jurídica de terceiro, nas hipóteses nas quais a comprovação demandar dilação probatória. Precedentes. iV - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no RMS 45.226/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 05/09/2016).

“MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ATO JUDICIAL. JUIZ DE DIREITO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR CONFIRMADA EM VIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. O mandado de segurança é remédio constitucional excepcional assegurado à defesa de direito líquido e certo. A impetração contra ato judicial é medida excepcional admissível quando fere direito líquido e certo em ato não sujeito a recurso que possa suspendê-lo, ou qualificar-se por teratológico. - Circunstância dos autos em que não há ofensa a direito líquido e certo; o ato que determinou o cumprimento de liminar mantida na via recursal não é ilegal; a decisão assegurou que a Municipalidade forneça meios à execução, o que implica em assistência social; que o oficial de justiça verifique a presença de menores para acompanhamento do conselho tutelar; e se impõe indeferir a inicial. SEGURANÇA DENEGADA.” (Mandado de Segurança, No 70078655883, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 06-08-2018).

Cumpre asseverar que o juízo impetrado, deprecado, apenas exerce a função de cooperar com o juízo deprecante, não tendo o poder de alterar o decidido pelo deprecante, de maneira que a declaração de teratologia da decisão impugnada em nada alteraria a verdade real.

Como bem pontuado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, “o ato do juízo deprecado que põe e execução a ordem emitida pelo juízo deprecante, por si, não possui conteúdo decisório próprio (ou, pelo menos, não apresenta conteúdo decisório vinculado à atuação jurisdicional do juízo deprecado). Pode-se dizer que, neste caso, a atuação do juízo deprecado tem natureza muito mais próxima da administrativa do que da judicial”, e, por isso, conclui-se que “é impossível ao juízo deprecado alterar a constituição ou o sentido da ordem do juízo deprecante” (id. 80509489).

Quanto à alegada afronta à áreas indígenas, pelo juízo deprecante foi informado nos autos que a parte autora da reintegração de posse renunciou seu direito a eventuais terras dos índios. Além disso, existe ação própria já ajuizada pelo Ministério Público Federal, Ação Civil Pública 1002501-90.2020.4.01.3605, perante a Vara Federal da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT, em que eventual controvérsia que fira os respectivos direitos está sendo analisada (id. 76473467). Creio que o impetrante, pessoa física, que busca a proteção de sua área, não teria legitimidade de defender, por esta via, direito de terceiros em nome próprio, buscando suspender decisão que o atinja. Isto já está sendo aferido pelo MPF, na defesa dos seus representados, e pelo juízo competente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, DENEGO A ORDEM.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022